Tribunal: TCU
Processo: 010.742/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6873/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.742/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna da Silva Melo (XXX.661.104-XX); Charles Ferraz Andrade (XXX.886.284-XX); Daniella Sipriano do Amaral (XXX.934.524-XX); Ewerton Henrique da Silveira Morais (XXX.523.314-XX); Fernanda Larisse dos Santos Lima (XXX.025.184-XX); Jaqueline Raquel Nunes de Siqueira (XXX.161.934-XX); Jose Fernando Martins Pereira (XXX.965.524-XX); Maria Naiara Oliveira Goncalves (XXX.794.984-XX); Rebecca Ivo Albuquerque Campos (XXX.899.504-XX); Williane Pamela Batista de Medeiros (XXX.530.344-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.